Tribunal: TJSP
Processo: 1058227-96.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Juros cobrados que não se mostram abusivos - Tarifas cobradas a título de cadastro, avaliação, registro do contrato, - Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP , 1.251.331/RS e 1639259-SP exarados no regime de julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Juros cobrados que não se mostram abusivos - Tarifas cobradas a título de cadastro, avaliação, registro do contrato, - Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP , 1.251.331/RS e 1639259-SP exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas – Seguro de proteção financeira – Venda casada não configurado – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.